Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-27.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015298-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BARRETO - CPF: 396.869.579-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTIMAÇÃO DA PENHORA E DO LEILÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE SALTO PROCEDIMENTAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIO EXECUTIVO ALTERNATIVO. ARREMATAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À SUSPENSÃO DO CERTAME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS BARRETO contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SICOOB CREDIP, indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial e de chamamento do feito à ordem. O agravante alegou nulidade da citação realizada por
WhatsApp
, ausência de decisão judicial autorizando a expropriação, nulidade das intimações da penhora e do leilão, impenhorabilidade do imóvel, ocorrência de preço vil e violação ao princípio da menor onerosidade. Requereu a anulação dos atos executivos e a suspensão das hastas públicas designadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se eventual vício da citação por
WhatsApp
foi suprido pelo comparecimento espontâneo do executado;

(ii) estabelecer se houve irregularidade procedimental nos atos expropriatórios e nas intimações da penhora e do leilão;

(iii) determinar se o princípio da menor onerosidade impede a alienação judicial do imóvel dado em garantia hipotecária; e

(iv) verificar os efeitos da superveniente arrematação do bem sobre o pedido de suspensão do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo de instrumento possui devolutividade limitada ao conteúdo da decisão agravada, sendo inadmissível a apreciação de matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. O comparecimento espontâneo do executado mediante apresentação de Exceção de Pré-Executividade supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, operando-se a preclusão consumativa da matéria após o trânsito da decisão que reconheceu o vício como sanado.

5. A citação realizada por aplicativo de mensagens é válida quando atinge sua finalidade de conferir ciência inequívoca da demanda judicial à parte demandada.

6. O CPC não exige ato judicial autônomo de autorização da expropriação, sendo suficiente a realização da penhora e da avaliação para o regular prosseguimento da execução mediante alienação judicial do bem constrito.

7. A intimação da penhora e do leilão na pessoa do advogado regularmente constituído observa os arts. 841, §1º, e 889, I, do CPC, especialmente quando frustrada a localização pessoal do executado.

8. A ausência de impugnação tempestiva da avaliação e dos atos expropriatórios acarreta preclusão, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a tentativa de rediscussão tardia das matérias em sede recursal.

9. O princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto e não pode ser utilizado para frustrar a efetividade da execução, sobretudo quando o executado deixa de indicar bem alternativo apto à satisfação do crédito e ofereceu voluntariamente o imóvel em garantia hipotecária.

10. A arrematação superveniente do imóvel em hasta pública torna prejudicado o pedido de suspensão do leilão, devendo eventual insurgência contra o ato expropriatório observar o procedimento previsto no art. 903 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. 2. A citação por WhatsApp é válida quando assegura ciência inequívoca da demanda judicial. 3. A alienação judicial do bem penhorado independe de decisão judicial autônoma de autorização da expropriação. 4. A intimação da penhora e do leilão na pessoa do advogado constituído satisfaz as exigências legais quando inviabilizada a intimação pessoal do executado. 5. O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com a efetividade da execução e exige indicação concreta de meio executivo alternativo. 6. A superveniente arrematação do bem prejudica pedido recursal de suspensão do certame.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 239, §1º, 805, parágrafo único, 841, §1º, 875, 879, 889, I, 903 e 1.019, I. Lei n. 8.009/90, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI 1034621-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025, DJe 09/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.072.002/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14/06/2021, DJe 17/06/2021; STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/10/2023, DJe 07/11/2023; TJ/MT, RAI 1024564-72.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025, DJe 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSÉ CARLOS BARRETO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, Dr. Iron Silva Muniz, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000722-09.2024.8.11.0094
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, que indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial e de chamamento do feito à ordem (
vide
decisão de ID. 226162689, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 359309373, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta de todos os atos processuais em razão de citação inválida por
WhatsApp
, não suprida pelo comparecimento espontâneo. Além do "salto procedimental", ante a ausência de decisão judicial expressa autorizando a expropriação, bem como da ausência de intimação pessoal sobre a penhora e sobre o leilão e da impenhorabilidade do imóvel como bem de família ocupado por pessoa idosa. Aduz ainda o preço vil, diante de suposta discrepância entre a avaliação judicial e a avaliação realizada pelo credor ao tempo da contratação e a violação ao princípio da menor onerosidade.

Com essas considerações, requereu, liminarmente,
a suspensão das hastas públicas designadas para 10 e 28 de abril de 2026
. No mérito, pugna
pelo provimento integral do recurso
para:
(a)
cassar ou reformar a decisão agravada;
(b)
declarar a nulidade de todos os atos praticados desde a citação frustrada, ou, ao menos, dos atos anteriores à oposição da Exceção de Pré-Executividade, com reabertura de prazo para apresentação de defesa de mérito;
(c)
determinar a expedição de nova citação;
(d)
reconhecer o salto procedimental e a consequente nulidade dos atos expropriatórios;
(e)
reconhecer a ausência de pedido de hasta pública e reputar extra petita qualquer decisão nesse sentido;
(f)
reconhecer a nulidade da intimação de ID 187763804, origem dos atos expropriatórios;
(g)
reconhecer a discrepância entre as avaliações e o preço vil do bem;
(h)
declarar a impenhorabilidade do imóvel como bem de família; e
(i)
aplicar o princípio da menor onerosidade, determinando a busca de meios alternativos de satisfação do crédito.

A
tutela recursal foi indeferida
, ao fundamento de ausência dos requisitos cumulativos do art. 1.019, I, do CPC (ID. 360077390).

O Juízo de origem, ao prestar
informações
no ID. 360600378, comunicou a manutenção da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, esclarecendo que eventual vício da citação eletrônica foi suprido pelo comparecimento espontâneo do executado em 23 de abril de 2025, operando-se preclusão após a deserção do Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Que a intimação da penhora e do leilão foi regularmente realizada na pessoa do advogado constituído nos autos, em observância ao art. 841, §1º, e ao art. 889, I, ambos do CPC. Que a decisão de ID 219592042 encerra em si o ato autorizativo da expropriação, inexistindo salto procedimental. E que que o executado não indicou endereço atualizado para intimação pessoal.

A parte Agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo
não provimento do recurso
(ID. 366174385). Destacou, entre outros pontos, fato superveniente relevante, a realização do leilão judicial em 28 de abril de 2026, com a arrematação do imóvel em segunda praça pelo valor de R$ 842.704,73, por Isabela Barreto de Aquino, conforme Auto de Arrematação de ID. 232176450 nos autos de origem.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 359487876).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, com matéria restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, a decisão de ID. 226162689 (na origem) examinou exclusivamente três fundamentos articulados pelo Agravante na petição que lhe deu origem de ID. 223733727, quais sejam, o alegado "
salto procedimental
", a ausência de intimação pessoal da penhora e o princípio da menor onerosidade,
in verbis
:

“
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em fase de expropriação de bem imóvel.

Após a penhora, avaliação homologada e designação de leilão judicial, a parte executada peticionou nos autos (ID 223733727), requerendo, em síntese, o chamamento do feito à ordem e a suspensão do leilão. Alega a ocorrência de "salto procedimental", por ausência de decisão expressa autorizando a expropriação, e a nulidade do feito por ausência de intimação pessoal acerca da penhora. Invoca, ainda, o princípio da menor onerosidade.

Intimada, a parte exequente apresentou manifestação (ID 225970628), rechaçando as alegações, defendendo a regularidade do procedimento e a preclusão das matérias. Requereu, ao final, a manutenção do leilão e a concessão de prazo para comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel.

É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão do executado
não
merece acolhida.

Da alegada ausência de decisão e do "salto procedimental".

O executado alega que o feito avançou para a fase expropriatória sem decisão judicial específica para tal. A alegação beira a má-fé.

A execução por quantia certa tem como objetivo a expropriação de bens do devedor para satisfação do crédito (art. 824, CPC). Uma vez efetivada a penhora e a avaliação, e não havendo causa suspensiva, o prosseguimento natural e legal do feito é a alienação do bem constrito, nos termos do art. 879 e seguintes do CPC.

No presente caso, a decisão de ID 219592042, que homologou a avaliação e nomeou o leiloeiro, é, por sua própria natureza, o ato judicial que determina e autoriza a expropriação pela via do leilão. Não há, na legislação processual, a exigência de um "ato autorizativo de expropriação" autônomo e prévio à designação da hasta pública. A marcha processual seguiu seu curso regular e legal, não havendo qualquer "salto" ou vício a ser sanado.

Da intimação da penhora e da preclusão.

O executado argumenta não ter sido intimado pessoalmente da penhora.

Conforme certificado pela Sra. Oficial de Justiça (ID 211952373), a intimação pessoal foi frustrada. Contudo, este Juízo, em estrita observância ao art. 841, § 1º, do CPC, determinou a intimação do executado por meio de seu advogado constituído (Decisão ID 212242593).

A intimação via patrono é plenamente válida e, a partir de sua efetivação, abriu-se o prazo para qualquer impugnação à penhora ou à avaliação. O executado, contudo, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis a oportunidade de se manifestar.

Dessa forma, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão. A tentativa de rediscutir a validade de um ato processual sobre o qual já teve ciência e oportunidade de defesa, apenas às vésperas do leilão, configura comportamento processual meramente protelatório.

3. Do princípio da menor onerosidade.

A invocação do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não socorre o executado. Tal princípio deve ser sopesado com o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC).

Ademais, o bem levado à leilão foi voluntariamente ofertado pelo próprio executado em garantia hipotecária da dívida (CPRF nº 4219183). A expropriação de bem dado em garantia real é a consequência direta e esperada do inadimplemento, não se podendo falar em onerosidade excessiva. O executado, ao não indicar outros meios eficazes e menos gravosos para a satisfação do débito, não pode agora, de forma genérica, obstar o prosseguimento da execução sobre a garantia que ele mesmo constituiu.

4. Do pedido de dilação de prazo pela exequente.

A parte exequente requereu a dilação de prazo para cumprir a determinação de averbar a penhora na matrícula do imóvel. Considerando a necessidade do ato para a segurança jurídica do leilão, o pedido é razoável e merece deferimento.

Por todo o exposto:

a) INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão e de chamamento do feito à ordem (ID 223733727), por reconhecer a manifesta improcedência e o caráter protelatório das alegações.

b) MANTENHO integralmente a decisão de ID 223259874, que homologou o edital e designou as datas para o leilão judicial (1º leilão de 10/04/2026 a 13/04/2026; 2º leilão com encerramento em 28/04/2026).

c) DEFIRO o pedido da exequente (ID 225970628) e concedo-lhe o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos a averbação da penhora na Matrícula nº 2.770 do CRI desta Comarca, sob as penas da lei.

d) Advirto a parte executada que a reiteração de incidentes manifestamente infundados poderá ensejar a sua condenação por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

e) Aguarde-se o cumprimento do item "c" e, após, o resultado do leilão a ser informado pelo leiloeiro
.”

Já as demais teses trazidas no recurso
,
de impenhorabilidade do bem de família, da discrepância avaliativa, abusividade de juros e das tentativas de acordo extrajudicial
,
constituem inovação recursal inadmissível, pois jamais submetidas ao juízo de origem no incidente específico que gerou o
decisum
ora agravado.

Sendo assim, seu exame direto por esta Câmara importaria em indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que, quanto a essas teses,
não conheço do recurso
, em consonância com o entendimento desta própria Corte, segundo o qual
"o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não cabendo análise de questões não decididas em primeiro grau, mesmo que de ordem pública"
(TJ/MT, RAI 1034621-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025, DJe 09/02/2025).

Registro, em caráter de
obiter dictum
, que a arguição de impenhorabilidade do bem de família tampouco resistiria ao exame de mérito, dado que
o próprio Agravante constituiu o imóvel em garantia hipotecária voluntária quando da celebração da CPR n. 4219183
, hipótese que atrai expressamente a exceção do art. 3º, inciso V, da Lei n. 8.009/90:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que
"a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar"
, (STJ, AgInt no AREsp 2.072.002/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023), acrescentando que o devedor que voluntariamente oferece seu imóvel residencial como garantia e depois busca a proteção legal age em comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé objetiva e com a proibição do
venire contra factum proprium
.

Demais disso,
a Oficial de Justiça certificou que o Agravante não mais reside no imóvel
(ID. 211952373, no feito originário), comprometendo a própria caracterização da moradia familiar como pressuposto da proteção legal.

Quanto ao preço vil, a matéria ficou igualmente prejudicada pelo resultado do certame
que, conforme Auto de Arrematação juntado nos autos de origem (ID. 232176450), o imóvel avaliado em R$ 905.409,45 foi arrematado por R$ 842.704,73, valor correspondente a aproximadamente 93% da avaliação atualizada, patamar que afasta, com folga, qualquer configuração de alienação por preço aviltante.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, adentro no seu mérito.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
verifico que o recurso não comporta provimento
.

Quanto à
nulidade da citação por
WhatsApp
,
a matéria se encontra coberta por preclusão consumativa
, uma vez que, consoante deliberado na decisão de ID. 202402537, na origem, que
se declarou o vício suprido pelo comparecimento espontâneo do Agravante
, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, fixando como marco citatório válido a data de 23 de abril de 2025, quando o executado constituiu advogado e apresentou Exceção de Pré-Executividade, tanto que o Agravo de Instrumento interposto contra essa decisão restou deserto (
vide
ID. 210610242, na origem).

Logo,
a tentativa de reabrir a discussão pelo ataque a decisão posterior não encontra respaldo no sistema processual
.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação"

(STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Manoel Erhardt [Desembargador Convocado do TRF-5ª Região], Primeira Turma, j. 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Em igual sentido, a mesma Corte assentou que
"
se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu
" (STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/10/2023, DJe 07/11/2023).

Pontua-se que o precedente de minha relatoria (RAI n. 1035788-41.2024.8.11.0000), invocado pelo Agravante em suas razões, não o socorre, pois naquele caso o réu não havia comparecido aos autos nem constituído advogado, circunstância diametralmente oposta à dos presentes autos, em que o executado apresentou defesa articulada antes mesmo da realização da penhora.

O outro precedente citado (RAI 1032687-59.2025.8.11.0000) tampouco se aplica, visto que nele, a nulidade decorreu de a intimação ter recaído sobre a decisão que deferiu a penhora, e não sobre o termo já lavrado; aqui, ao contrário, a intimação recaiu sobre a penhora já formalizada, que é exatamente o que a lei exige.

Quanto ao
alegado "
salto procedimental
", a tese não encontra apoio na legislação.

O CPC não prevê ato judicial autorizativo de expropriação autônomo e destacado, separado da decisão que homologa a avaliação e designa o leiloeiro. Assim, efetivadas penhora e avaliação, e inexistente causa suspensiva, o prosseguimento natural e obrigatório da execução por quantia certa é a alienação do bem constrito (arts. 875 e 879 do CPC).

Nessa perspectiva, a decisão de ID. 219592042 encerrava em si a determinação expropriatória. Como corolário, criar etapa formal intermediária sem previsão legal equivaleria a transformar a execução em sucessão indefinida de atos confirmativos, em manifesto prejuízo à efetividade da tutela executiva e ao princípio da duração razoável do processo.

Quanto à
intimação da penhora e do leilão
,
o procedimento adotado foi regular
, havendo o Oficial de Justiça certificado acerca da impossibilidade de intimação pessoal do Agravante, que não mais residia no município (
Cf
. ID. 211952373, na origem). Diante disso, o Juízo determinou sua intimação por meio do advogado constituído (ID. 212242593, no feito correlato), em estrita conformidade com o art. 841, §1º, do CPC.

Aqui, ao contrário do que ocorre em outros precedentes, o Executado/Agravante já possuía advogado regularmente constituído desde abril de 2025, quando da apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, antes mesmo da realização da penhora, ocorrida em outubro de 2025, razão pela qual
a intimação via patrono era não apenas válida, mas a forma legalmente adequada
.

Quanto ao leilão, o ato ordinatório de ID. 227532595, na origem, comunicou as Partes, por seus patronos, acerca do edital e das datas do certame, em plena observância ao art. 889, I, do CPC. E, sendo intimado regularmente em ambas as oportunidades,
o Agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
os prazos para impugnar a avaliação e para adotar qualquer medida sobre o certame, operando-se a preclusão
.

A toda evidência, a tentativa de rediscutir essas matérias apenas no presente recurso configura comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva que deve pautar os atos das Partes (art. 5º do CPC).

Quanto ao
princípio da menor onerosidade
, a invocação esbarra em dois obstáculos intransponíveis, a saber, o Agravante não cumpriu o ônus de indicar bem alternativo igualmente apto à satisfação do crédito, exigido pelo parágrafo único do art. 805 do CPC, e foi ele próprio quem voluntariamente constituiu o imóvel em garantia hipotecária ao tempo da contratação, não podendo agora reputar excessiva a consequência jurídica que expressamente aceitou.

Nessa linha, esta Câmara já assentou que
"
o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito, especialmente diante do inadimplemento contratual
",
sendo exigível que o executado indique meios alternativos mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorreu no caso concreto
(TJ/MT, RAI 1024564-72.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025, DJe 09/12/2025).

Por fim, o fato superveniente noticiado na contraminuta e não impugnado pelo Agravante, consubstanciado na arrematação do imóvel em segunda praça, em 28 de abril de 2026, pelo valor de R$ 842.704,73, torna materialmente inócuo o pedido de suspensão do certame formulado nas razões recursais, que perdeu seu objeto com a consumação do ato expropriatório.

Eventual irresignação quanto aos efeitos da arrematação deverá ser deduzida pelas vias processuais específicas previstas no art. 903 do CPC, no prazo de 10 dias após o seu aperfeiçoamento,
não sendo o presente agravo instrumento adequado para desconstituir, por via oblíqua, ato expropriatório já plenamente consumado, especialmente em detrimento de terceiro arrematante que participou regularmente do certame
.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS BARRETO
, mantendo a decisão agravada por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026